Tribunal: TJMT
Processo: 0025474-81.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025474-81.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE OSORIO DIAS DE MORAIS - CPF: 512.175.118-49 (EMBARGANTE), FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO RODRIGUES - CPF: 761.222.981-15 (ADVOGADO), MARIA ANGELA BESSA DE MORAIS - CPF: 109.061.288-54 (EMBARGANTE), SURAYA SAID BADREDDINE - CPF: 463.881.761-00 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA DEGANI MORAIS - CPF: 005.470.668-80 (EMBARGANTE), MARTA DIAS DE MORAES - CPF: 020.029.728-77 (EMBARGANTE), HERVAL DIAS DE MORAIS - CPF: 593.924.288-04 (EMBARGANTE), JOSE FAGUNDES DE OLIVEIRA (APELADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), ERIONALDO SANTANA (APELADO), ZENILDO DE JESUS - CPF: 006.339.181-30 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), CIRLENE CAIDA DE PAPA - CPF: 020.465.021-67 (APELADO), FRANCISCO BARBOSA LIMA - CPF: 113.465.742-00 (APELADO), JOSE DOBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 270.246.601-04 (APELADO), MARCOS MADEIRA DE SOUZA - CPF: 694.991.792-91 (APELADO), DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (ADVOGADO), JEANE DE OLIVEIRA - CPF: 735.855.132-04 (APELADO), MARTA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 762.508.652-68 (APELADO), VALDEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 002.675.731-11 (APELADO), DEVALMIR ANTONIO - CPF: 351.133.752-68 (APELADO), MARINA VALENTIM - CPF: 628.273.752-49 (APELADO), CARLA CRISTINA VALENTIM PEIXOTO (APELADO), NAILSON LIMA DA SILVA - CPF: 533.693.192-68 (APELADO), ROSILDA ARMINI DA SILVA - CPF: 918.425.222-72 (APELADO), MESSIAS HONORIO - CPF: 348.418.812-04 (APELADO), ISMELINDA FLORINDA DE SOUZA HONORIO - CPF: 624.952.912-87 (APELADO), MARIA APARECIDA CUSTODIO SOUZA - CPF: 940.999.522-15 (APELADO), NADIR BONIM DOS SANTOS - CPF: 675.394.082-00 (APELADO), MARIA HENRIQUE NASCIMENTO - CPF: 026.908.821-08 (APELADO), LAERCIO GRUBERT - CPF: 017.336.781-07 (APELADO), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 012.669.291-26 (APELADO), SIMONE RIBEIRO VIEIRA - CPF: 025.191.051-27 (APELADO), POLYANE DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 030.691.572-38 (APELADO), ODENIL GOMES DA SILVA - CPF: 725.150.821-49 (APELADO), MARIA DOMINGOS RIBEIRO VIEIRA - CPF: 349.577.822-53 (APELADO), RISICLEIDE DOS SANTOS - CPF: 021.196.341-06 (APELADO), ROGELIO DOS SANTOS - CPF: 038.651.911-00 (APELADO), ROSIMARIA DA SILVA - CPF: 623.523.852-53 (APELADO), EDVALDO ARAUJO MACHADO - CPF: 429.481.691-00 (APELADO), ROSILENE GOMES PINTO MACHADO - CPF: 903.515.921-72 (APELADO), PAULO DA COSTA MACHADO - CPF: 873.965.481-87 (APELADO), SIDNEY APARECIDO SILVA QUEIROZ (APELADO), CLEONES RODRIGUES PEREIRA - CPF: 716.369.512-87 (APELADO), SANDRA TERNEIRO SILVA RODRIGUES - CPF: 873.141.509-15 (APELADO), RUTH DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 656.537.422-87 (APELADO), RICARDO SIZANOSKI SEDORKO - CPF: 464.529.909-34 (APELADO), ANA CELIA LIMA CASTRO - CPF: 021.333.971-40 (APELADO), ADAO LIMA CASTRO - CPF: 035.747.673-58 (APELADO), DANIEL BIF - CPF: 708.871.011-00 (APELADO), ELIANDRO FRASSETO MARQUES - CPF: 595.392.242-68 (APELADO), FABIO JUNIOR NUNES FERREIRA - CPF: 036.121.731-54 (APELADO), EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 038.655.341-63 (APELADO), EDVALDO DE DEUS COTRIM - CPF: 652.261.432-49 (APELADO), ELIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (APELADO), FLAVIO LIMA DA COSTA - CPF: 068.556.731-12 (APELADO), VAIR LAUROS - CPF: 218.817.312-00 (APELADO), RENILDA WELMAM LAUROS - CPF: 843.343.632-53 (APELADO), ELBSON SANTOS CARVALHO - CPF: 000.907.931-96 (APELADO), ERNANI FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 204.618.951-53 (APELADO), LUCIANA AMADO DE OLIVEIRA - CPF: 572.211.622-04 (APELADO), EDIVANIA FALCAO DE SOUZA - CPF: 673.913.892-34 (APELADO), CESAR DOUGLAS VIEIRA GONCALO - CPF: 031.957.741-43 (APELADO), CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 046.013.691-77 (APELADO), LIDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 047.570.931-44 (APELADO), CLODOALDO LOPES COELHO - CPF: 582.141.602-78 (APELADO), ELISANGELA PEREIRA GONCALVES COELHO - CPF: 022.052.131-05 (APELADO), SENAILDO FALCAO DE SOUZA - CPF: 606.705.922-34 (APELADO), ANDREIA EVANGELINA DE FREITAS - CPF: 818.311.882-87 (APELADO), ADENILSON LUIZ DALFIOR - CPF: 658.348.957-00 (APELADO), EDALBERTO DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 035.879.791-89 (APELADO), ALMI DE OLIVEIRA - CPF: 386.652.392-00 (APELADO), LINDOMAR BREDEL - CPF: 685.987.852-53 (APELADO), ALINE MUTZ LUCAS BREDEL - CPF: 043.105.521-10 (APELADO), BELMAIR ANTONIOLO - CPF: 047.012.371-08 (APELADO), LEIA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 700.090.011-31 (APELADO), EDINELSON CARLOS DA SILVA (APELADO), DAMARES MARTINS DALFIOR - CPF: 390.064.502-78 (APELADO), EDEMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 007.474.121-70 (APELADO), GILBERTO CORREIA - CPF: 327.613.509-44 (APELADO), SILVANA MARTINS ALVES CORREIA - CPF: 458.687.431-72 (APELADO), ADILSON CORREIA - CPF: 972.065.391-49 (APELADO), IZAIAS NOIBAU - CPF: 047.460.321-06 (APELADO), JOVELINA MUTZ NOIBAU - CPF: 038.566.411-73 (APELADO), GILSON MOIA DA SILVA - CPF: 007.796.261-33 (APELADO), RUTE DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 996.135.572-53 (APELADO), GELSON GUILHERME - CPF: 032.133.461-28 (APELADO), CINTIA RAFAELA DA SILVA DUTRA GUILHERME - CPF: 035.305.271-06 (APELADO), ELIESIO HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 044.791.171-64 (APELADO), SIRLENE RODRIGUES VIEIRA (APELADO), EDVALDO VALERIANO FIGUEIREDO - CPF: 009.961.448-03 (APELADO), ALMIRA GOMES DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 009.533.911-67 (APELADO), EDERSON MARCOS DA SILVA - CPF: 019.813.731-10 (APELADO), TANIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 059.131.041-45 (APELADO), JUCEMAR DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 031.835.757-79 (APELADO), CLEIMONE DE PAULA ALMEIDA - CPF: 010.275.481-05 (APELADO), JOSE MARIA ALVES PEGO - CPF: 473.695.666-68 (APELADO), LINDOMAR REIS DE ABREU - CPF: 700.067.571-38 (APELADO), MICHELE LIMA RIOS DE ABREU - CPF: 048.191.681-42 (APELADO), LAUDECIR PINHEIRO DE CAMPOS - CPF: 045.772.871-02 (APELADO), MIRIAN SAMPAIO RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 055.661.031-89 (APELADO), LEIR MOREIRA DA SILVA - CPF: 655.659.401-68 (APELADO), ROSELI HENRIQUE NASCIMENTO - CPF: 040.499.051-75 (APELADO), JOAQUIM VIEIRA - CPF: 448.418.412-53 (APELADO), JOAO DA CRUZ DE SOUSA - CPF: 349.531.162-91 (APELADO), ODETE DOS SANTOS LAUTO SOUSA - CPF: 390.290.932-34 (APELADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS - TERRA ROXA - CNPJ: 05.493.603/0001-96 (APELADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS TERRA ROXA - APPRTR - CNPJ: 08.469.332/0001-21 (APELADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), ELIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 814.611.602-78 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KEYLA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 042.629.231-69 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CORREIA (APELADO), LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 045.832.889-80 (APELADO), LUZIA GONCALVES - CPF: 326.444.002-44 (APELADO), MARIA APARECIDA DEUS COTRIM - CPF: 778.081.182-49 (APELADO), EDELMARQUES PASSOS DOS SANTOS - CPF: 699.314.612-68 (APELADO), MARIA MADALENA MARTINS DE CARVALHO - CPF: 025.031.771-07 (APELADO), MANOEL GONCALVES PEREIRA - CPF: 603.394.702-91 (APELADO), MARCILIO DO NASCIMENTO - CPF: 024.642.982-80 (APELADO), MARIA DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 874.945.152-91 (APELADO), JAIR DE SOUZA FERRAZ - CPF: 943.109.801-63 (APELADO), CLAUDILEI DE PAULA - CPF: 009.417.661-28 (APELADO), ALISON LUCAS - CPF: 020.299.091-57 (APELADO), SUELLEN DE SOUZA VASCONCELOS - CPF: 043.253.311-74 (APELADO), BRUNO GUSZLINSKI BARRO - CPF: 056.507.261-75 (APELADO), CRISTIANA RIBEIRO WENDER - CPF: 983.199.651-87 (APELADO), GILSOMAR CAETANO RIBEIRO - CPF: 673.380.382-87 (APELADO), CLEONICE NOGUEIRA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 820.712.762-72 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 174.356.509-78 (APELADO), VANESSA APARECIDA GREIN - CPF: 044.334.781-64 (APELADO), ELIAS DE DEUS COTRIM - CPF: 783.832.692-34 (APELADO), VALDIR DE PAULA - CPF: 048.412.821-30 (APELADO), JOSIANE GALDINO - CPF: 965.828.042-00 (APELADO), WANDERSON DOS SANTOS CASSIANO - CPF: 053.655.981-30 (APELADO), WESLEY DE SOUZA PEREIRA - CPF: 038.388.241-99 (APELADO), JUNIA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 046.004.921-61 (APELADO), UILSON RAIMUNDO DA COSTA - CPF: 003.153.301-98 (APELADO), ANGELA APARECIDA DE PAULA - CPF: 047.927.081-33 (APELADO), VALDENIR DE PAULA - CPF: 027.869.601-50 (APELADO), VILMAR RODRIGUES FERNANDES - CPF: 316.815.062-20 (APELADO), ANGELA GIMENES - CPF: 577.492.562-53 (APELADO), VALDIRENE DE OLIVEIRA - CPF: 028.687.871-26 (APELADO), VALDECIR LEANDRO ROCHA - CPF: 348.671.392-20 (APELADO), VALDEIR DE PAULA - CPF: 639.604.352-15 (APELADO), SIMONE RODRIGUES LOPES - CPF: 043.190.841-95 (APELADO), SANTIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 294.549.132-04 (APELADO), LINDINALVA DOS SANTOS MELO DA SILVA - CPF: 691.050.302-34 (APELADO), SIVALDO CAIDA DE PAPA TORRE ARROYO - CPF: 884.282.812-20 (APELADO), LUCINEIDE MOREIRA DA SILVA - CPF: 880.181.562-04 (APELADO), TANIA APARECIDA SANTOS CAVALCANTE - CPF: 003.347.852-00 (APELADO), PEDRO CARLOS SARAN ROQUE - CPF: 139.682.622-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO RODRIGUES - CPF: 761.222.981-15 (ADVOGADO), HERVAL DIAS DE MORAIS - CPF: 593.924.288-04 (APELADO), JOSE OSORIO DIAS DE MORAIS - CPF: 512.175.118-49 (APELADO), MARIA ANGELA BESSA DE MORAIS - CPF: 109.061.288-54 (APELADO), MARIA CRISTINA DEGANI MORAIS - CPF: 005.470.668-80 (APELADO), MARTA DIAS DE MORAES - CPF: 020.029.728-77 (APELADO), ADAO LIMA CASTRO - CPF: 035.747.673-58 (EMBARGANTE), ADENILSON LUIZ DALFIOR - CPF: 658.348.957-00 (EMBARGANTE), ADILSON CORREIA - CPF: 972.065.391-49 (EMBARGANTE), ALINE MUTZ LUCAS BREDEL - CPF: 043.105.521-10 (EMBARGANTE), ALISON LUCAS - CPF: 020.299.091-57 (EMBARGANTE), ALMI DE OLIVEIRA - CPF: 386.652.392-00 (EMBARGANTE), ALMIRA GOMES DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 009.533.911-67 (EMBARGANTE), ANA CELIA LIMA CASTRO - CPF: 021.333.971-40 (EMBARGANTE), ANDREIA EVANGELINA DE FREITAS - CPF: 818.311.882-87 (EMBARGANTE), ANGELA APARECIDA DE PAULA - CPF: 047.927.081-33 (EMBARGANTE), ANGELA GIMENES - CPF: 577.492.562-53 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS - TERRA ROXA - CNPJ: 05.493.603/0001-96 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS TERRA ROXA - APPRTR - CNPJ: 08.469.332/0001-21 (EMBARGANTE), BELMAIR ANTONIOLO - CPF: 047.012.371-08 (EMBARGANTE), BRUNO GUSZLINSKI BARRO - CPF: 056.507.261-75 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA VALENTIM PEIXOTO (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 046.013.691-77 (EMBARGANTE), CESAR DOUGLAS VIEIRA GONCALO - CPF: 031.957.741-43 (EMBARGANTE), CINTIA RAFAELA DA SILVA DUTRA GUILHERME - CPF: 035.305.271-06 (EMBARGANTE), CIRLENE CAIDA DE PAPA - CPF: 020.465.021-67 (EMBARGANTE), CLAUDILEI DE PAULA - CPF: 009.417.661-28 (EMBARGANTE), CLEIMONE DE PAULA ALMEIDA - CPF: 010.275.481-05 (EMBARGANTE), CLEONES RODRIGUES PEREIRA - CPF: 716.369.512-87 (EMBARGANTE), CLEONICE NOGUEIRA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 820.712.762-72 (EMBARGANTE), CLODOALDO LOPES COELHO - CPF: 582.141.602-78 (EMBARGANTE), CRISTIANA RIBEIRO WENDER - CPF: 983.199.651-87 (EMBARGANTE), DAMARES MARTINS DALFIOR - CPF: 390.064.502-78 (EMBARGANTE), DANIEL BIF - CPF: 708.871.011-00 (EMBARGANTE), DEVALMIR ANTONIO - CPF: 351.133.752-68 (EMBARGANTE), DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (ADVOGADO), EDALBERTO DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 035.879.791-89 (EMBARGANTE), EDELMARQUES PASSOS DOS SANTOS - CPF: 699.314.612-68 (EMBARGANTE), EDEMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 007.474.121-70 (EMBARGANTE), EDERSON MARCOS DA SILVA - CPF: 019.813.731-10 (EMBARGANTE), EDINELSON CARLOS DA SILVA (EMBARGANTE), EDIVANIA FALCAO DE SOUZA - CPF: 673.913.892-34 (EMBARGANTE), EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 038.655.341-63 (EMBARGANTE), EDVALDO ARAUJO MACHADO - CPF: 429.481.691-00 (EMBARGANTE), EDVALDO DE DEUS COTRIM - CPF: 652.261.432-49 (EMBARGANTE), EDVALDO VALERIANO FIGUEIREDO - CPF: 009.961.448-03 (EMBARGANTE), ELBSON SANTOS CARVALHO - CPF: 000.907.931-96 (EMBARGANTE), ELIANDRO FRASSETO MARQUES - CPF: 595.392.242-68 (EMBARGANTE), ELIAS DE DEUS COTRIM - CPF: 783.832.692-34 (EMBARGANTE), ELIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), ELIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 814.611.602-78 (EMBARGANTE), ELIESIO HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 044.791.171-64 (EMBARGANTE), ELISANGELA PEREIRA GONCALVES COELHO - CPF: 022.052.131-05 (EMBARGANTE), ERIONALDO SANTANA (EMBARGANTE), ERNANI FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 204.618.951-53 (EMBARGANTE), FABIO JUNIOR NUNES FERREIRA - CPF: 036.121.731-54 (EMBARGANTE), FLAVIO LIMA DA COSTA - CPF: 068.556.731-12 (EMBARGANTE), FRANCISCO BARBOSA LIMA - CPF: 113.465.742-00 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 174.356.509-78 (EMBARGANTE), GELSON GUILHERME - CPF: 032.133.461-28 (EMBARGANTE), GILBERTO CORREIA - CPF: 327.613.509-44 (EMBARGANTE), GILSOMAR CAETANO RIBEIRO - CPF: 673.380.382-87 (EMBARGANTE), GILSON MOIA DA SILVA - CPF: 007.796.261-33 (EMBARGANTE), ISMELINDA FLORINDA DE SOUZA HONORIO - CPF: 624.952.912-87 (EMBARGANTE), IZAIAS NOIBAU - CPF: 047.460.321-06 (EMBARGANTE), JAIR DE SOUZA FERRAZ - CPF: 943.109.801-63 (EMBARGANTE), JEANE DE OLIVEIRA - CPF: 735.855.132-04 (EMBARGANTE), JOAO DA CRUZ DE SOUSA - CPF: 349.531.162-91 (EMBARGANTE), JOAQUIM VIEIRA - CPF: 448.418.412-53 (EMBARGANTE), JOSE DOBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 270.246.601-04 (EMBARGANTE), JOSE FAGUNDES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), JOSE MARIA ALVES PEGO - CPF: 473.695.666-68 (EMBARGANTE), JOSIANE GALDINO - CPF: 965.828.042-00 (EMBARGANTE), JOVELINA MUTZ NOIBAU - CPF: 038.566.411-73 (EMBARGANTE), JUCEMAR DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 031.835.757-79 (EMBARGANTE), JUNIA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 046.004.921-61 (EMBARGANTE), KEYLA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 042.629.231-69 (EMBARGANTE), LAERCIO GRUBERT - CPF: 017.336.781-07 (EMBARGANTE), LAUDECIR PINHEIRO DE CAMPOS - CPF: 045.772.871-02 (EMBARGANTE), LEIA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 700.090.011-31 (EMBARGANTE), LEIR MOREIRA DA SILVA - CPF: 655.659.401-68 (EMBARGANTE), LIDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 047.570.931-44 (EMBARGANTE), LINDINALVA DOS SANTOS MELO DA SILVA - CPF: 691.050.302-34 (EMBARGANTE), LINDOMAR BREDEL - CPF: 685.987.852-53 (EMBARGANTE), LINDOMAR REIS DE ABREU - CPF: 700.067.571-38 (EMBARGANTE), LUCIANA AMADO DE OLIVEIRA - CPF: 572.211.622-04 (EMBARGANTE), LUCINEIDE MOREIRA DA SILVA - CPF: 880.181.562-04 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 045.832.889-80 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE CORREIA (EMBARGANTE), LUZIA GONCALVES - CPF: 326.444.002-44 (EMBARGANTE), MANOEL GONCALVES PEREIRA - CPF: 603.394.702-91 (EMBARGANTE), MARCILIO DO NASCIMENTO - CPF: 024.642.982-80 (EMBARGANTE), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 012.669.291-26 (EMBARGANTE), MARCOS MADEIRA DE SOUZA - CPF: 694.991.792-91 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA CUSTODIO SOUZA - CPF: 940.999.522-15 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA DEUS COTRIM - CPF: 778.081.182-49 (EMBARGANTE), MARIA DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 874.945.152-91 (EMBARGANTE), MARIA DOMINGOS RIBEIRO VIEIRA - CPF: 349.577.822-53 (EMBARGANTE), MARIA HENRIQUE NASCIMENTO - CPF: 026.908.821-08 (EMBARGANTE), MARIA MADALENA MARTINS DE CARVALHO - CPF: 025.031.771-07 (EMBARGANTE), MARINA VALENTIM - CPF: 628.273.752-49 (EMBARGANTE), MARTA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 762.508.652-68 (EMBARGANTE), MESSIAS HONORIO - CPF: 348.418.812-04 (EMBARGANTE), MICHELE LIMA RIOS DE ABREU - CPF: 048.191.681-42 (EMBARGANTE), MIRIAN SAMPAIO RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 055.661.031-89 (EMBARGANTE), NADIR BONIM DOS SANTOS - CPF: 675.394.082-00 (EMBARGANTE), NAILSON LIMA DA SILVA - CPF: 533.693.192-68 (EMBARGANTE), ODENIL GOMES DA SILVA - CPF: 725.150.821-49 (EMBARGANTE), ODETE DOS SANTOS LAUTO SOUSA - CPF: 390.290.932-34 (EMBARGANTE), PAULO DA COSTA MACHADO - CPF: 873.965.481-87 (EMBARGANTE), PEDRO CARLOS SARAN ROQUE - CPF: 139.682.622-04 (EMBARGANTE), POLYANE DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 030.691.572-38 (EMBARGANTE), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), RENILDA WELMAM LAUROS - CPF: 843.343.632-53 (EMBARGANTE), RICARDO SIZANOSKI SEDORKO - CPF: 464.529.909-34 (EMBARGANTE), RISICLEIDE DOS SANTOS - CPF: 021.196.341-06 (EMBARGANTE), ROGELIO DOS SANTOS - CPF: 038.651.911-00 (EMBARGANTE), ROSELI HENRIQUE NASCIMENTO - CPF: 040.499.051-75 (EMBARGANTE), ROSILDA ARMINI DA SILVA - CPF: 918.425.222-72 (EMBARGANTE), ROSILENE GOMES PINTO MACHADO - CPF: 903.515.921-72 (EMBARGANTE), ROSIMARIA DA SILVA - CPF: 623.523.852-53 (EMBARGANTE), RUTE DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 996.135.572-53 (EMBARGANTE), RUTH DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 656.537.422-87 (EMBARGANTE), SANDRA TERNEIRO SILVA RODRIGUES - CPF: 873.141.509-15 (EMBARGANTE), SANTIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 294.549.132-04 (EMBARGANTE), SENAILDO FALCAO DE SOUZA - CPF: 606.705.922-34 (EMBARGANTE), SIDNEY APARECIDO SILVA QUEIROZ (EMBARGANTE), SILVANA MARTINS ALVES CORREIA - CPF: 458.687.431-72 (EMBARGANTE), SIMONE RIBEIRO VIEIRA - CPF: 025.191.051-27 (EMBARGANTE), SIMONE RODRIGUES LOPES - CPF: 043.190.841-95 (EMBARGANTE), SIRLENE RODRIGUES VIEIRA (EMBARGANTE), SIVALDO CAIDA DE PAPA TORRE ARROYO - CPF: 884.282.812-20 (EMBARGANTE), SUELLEN DE SOUZA VASCONCELOS - CPF: 043.253.311-74 (EMBARGANTE), TANIA APARECIDA SANTOS CAVALCANTE - CPF: 003.347.852-00 (EMBARGANTE), TANIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 059.131.041-45 (EMBARGANTE), UILSON RAIMUNDO DA COSTA - CPF: 003.153.301-98 (EMBARGANTE), VAIR LAUROS - CPF: 218.817.312-00 (EMBARGANTE), VALDECIR LEANDRO ROCHA - CPF: 348.671.392-20 (EMBARGANTE), VALDEIR DE PAULA - CPF: 639.604.352-15 (EMBARGANTE), VALDEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 002.675.731-11 (EMBARGANTE), VALDENIR DE PAULA - CPF: 027.869.601-50 (EMBARGANTE), VALDIR DE PAULA - CPF: 048.412.821-30 (EMBARGANTE), VALDIRENE DE OLIVEIRA - CPF: 028.687.871-26 (EMBARGANTE), VANESSA APARECIDA GREIN - CPF: 044.334.781-64 (EMBARGANTE), VILMAR RODRIGUES FERNANDES - CPF: 316.815.062-20 (EMBARGANTE), WANDERSON DOS SANTOS CASSIANO - CPF: 053.655.981-30 (EMBARGANTE), WESLEY DE SOUZA PEREIRA - CPF: 038.388.241-99 (EMBARGANTE), ZENILDO DE JESUS - CPF: 006.339.181-30 (EMBARGANTE), KARLA CRISTINA VALENTIM PEIXOTO - CPF: 052.573.561-55 (EMBARGANTE), KARLA CRISTINA VALENTIM PEIXOTO - CPF: 052.573.561-55 (APELADO), EDINELSON CARLOS DA SILVA - CPF: 007.039.461-02 (EMBARGANTE), EDINELSON CARLOS DA SILVA - CPF: 007.039.461-02 (APELADO), ERIONALDO SANTANA - CPF: 017.409.251-22 (EMBARGANTE), ERIONALDO SANTANA - CPF: 017.409.251-22 (APELADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. embargos de declaração contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta pelos réus, reformando a sentença e julgando improcedente Ação de Reintegração de Posse, com fundamento na ausência de comprovação da posse anterior ao alegado esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao examinar a posse indireta, a valoração da preservação ambiental e o contexto amazônico; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao enfrentamento das teses recursais da Apelação dos autores, tida por prejudicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente todos os pontos levantados, afastando a posse indireta, a relevância do desmatamento isolado e a caracterização de posse ambiental. Também considerou o contexto amazônico e justificou a prejudicialidade da apelação dos autores.

4. Concluiu-se que não há omissão, contradição ou obscuridade, e que os embargos visam apenas rediscutir o mérito, o que é incabível.

5. O prequestionamento foi atendido implicitamente, e não há justificativa para aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento
: os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004,
Rel. Des. Anglizey Solivan De Oliveira
,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HERVAL DIAS DE MORIAS e OUTROS
contra acórdão de id. 288161854 que deu provimento à Apelação cível interposta pelos réus, para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação de reintegração de posse, sob o fundamento da ausência de comprovação de posse anterior ao suposto esbulho.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam, em síntese, a ocorrência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, especificamente quanto: (i) à posse indireta reconhecida na sentença; (ii) à valoração do desmatamento anterior à ocupação dos réus; (iii) à contradição entre ausência de desmatamento e rejeição da preservação ambiental como forma de posse; (iv) ao tratamento jurídico da posse em contexto amazônico; e (v) à ausência de enfrentamento de teses recursais dos autores, cuja Apelação foi considerada prejudicada. Requerem, ao final, o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios alegados e prequestionamento (id. 289681397).

Os embargados ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS TERRA ROXA – APPRTR e outros, em contrarrazões, pugnaram pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa por serem protelatórios (id. 291526396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões no acórdão quanto à posse indireta, desmatamento anterior à ocupação, preservação ambiental como posse e em contexto amazônico, teses não analisadas na apelação dos autores.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não procede a alegação de que o acórdão teria deixado de analisar a tese da posse indireta. O voto condutor foi expresso ao rechaçar a existência de qualquer forma de posse exercida pelos autores, direta ou indireta, enfatizando que os elementos probatórios não sustentam vínculo concreto e efetivo com a área litigiosa. Inclusive, foi destacada a inexistência de atos materiais de exploração, benfeitorias, vigilância organizada ou preparação ambiental anterior à ocupação dos réus.

Também foi devidamente enfrentada a questão relativa ao Parecer Técnico no 018/2022, que apontaria desmatamento anterior. O voto expressamente concluiu que desmatamento isolado não comprova posse, sendo indispensável a demonstração de uso contínuo e destinação econômica da terra, o que não restou provado nos autos.

Ademais, inexiste contradição entre o reconhecimento da ausência de desmatamento e a rejeição da tese de posse ambiental. O voto foi claro ao afirmar que a preservação da vegetação, por si só, não se traduz em exercício possessório, sobretudo quando não acompanhada de atos inequívocos de intenção de uso da terra. A diferenciação entre preservação intencional e ausência de uso foi devidamente abordada.

A fundamentação do acórdão é suficiente, clara e precisa ao tratar das peculiaridades da região amazônica, afastando expressamente a ideia de que a simples ausência de intervenção humana seria indicativa de posse. Assim, não se constata qualquer obscuridade.

De mais a mais, não se acolhe a alegação de omissão quanto às teses da apelação dos autores, pois a apelação foi julgada prejudicada diante da reforma do julgado de origem com base no recurso dos réus. Mesmo assim, os fundamentos da sentença de primeiro grau foram amplamente enfrentados na análise do mérito do recurso acolhido, de modo que eventual tese recursal dos autores já se encontra implicitamente afastada.

A pretensão dos embargantes, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matérias já apreciadas e decididas, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pelos embargados de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito meramente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025